Tribunal: CARF
Processo: 10166.911438/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.911438/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.343 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/03/2007
RESULTADO
DE
DILIGÊNCIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO.
Prestados os devidos esclarecimento em diligência a respeito do direito
creditório vindicado e definitivamente demonstrado por documentos contábeis,
deve-se reconhecer o crédito informado na PER/DCOMP nos termos da
Informação Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.261:
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o relatório
da decisão de piso:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
16547.43138.170507.1.3.044565, transmitida eletronicamente em 17/5/2007, com base
em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.911438/2009-22
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.343 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911438/2009-22

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 04/05/2011, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 4), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 21.280,00.
Cientificado dessa decisão em 20/10/2009 (fl. 85), bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 14/10/2009, manifestação de
inconformidade às fls. 2 e 3, acrescida de documentação anexa.
Em síntese, a contribuinte alega que recolheu Cofins num montante maior do que o
efetivamente devido. Verificado o erro, transmitiu o Per/DCOMP, mas, neste momento,
não retificou o Dacon e a DCTF do período. Apresentou declarações retificadoras para
comprovar o alegado.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do indeferimento
do seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
A DRJ de Brasília/DF julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 0352.824 a seguir transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2007
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A
MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.343 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911438/2009-22

ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra
a decisão de primeira instância que, em síntese, repisa os argumentos apresentados em
sede de manifestação de inconformidade e apresenta documentos contábeis e fiscais que,
em tese, demonstram que o pagamento foi indevido.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição
à minha relatoria.
É o relatório.
Em julgamento datado de 18 de julho de 2019, por intermédio da Resolução no
3001-000.261, a 1a Turma Extraordinária da 3a Seção determinou a conversão do julgamento em
diligência para a unidade de origem, nos seguintes termos:
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente com
vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por
baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade
fiscal de origem proceda da seguinte forma:
1) Analisar a validade das notas fiscais acostadas pelo sujeito passivo por ocasião do
recurso voluntário com vistas a verificar a efetividade da prestação do serviço, bem
como o efetivo pagamento/recebimento. Se entender necessário, intime o contribuinte a
apresentar outros documentos que julgar pertinentes.
2) Analisar também se a apuração da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – COFINS reflete os registros contábeis e fiscais juntados. Se entender necessário,
intime o contribuinte a apresentar outros documentos que julgar pertinentes.
3) Avaliar a procedência dos créditos referentes às Contribuições para Financiamento
da Seguridade Social – COFINS alegadas concernentes aos registros apresentados de
modo a confirmar o direito creditório pleiteado e informado na PER/DCOMP.
4) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos adotados.
5) Dê-se ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
A unidade de origem analisou os documentos juntados e emitiu a Informação
EADC3/DRF/BSB No 1809/2022, de 21 de julho de 2022 de e-fls. 160 e 161.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo retornou ao CARF para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.343 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911438/2009-22

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A questão a ser tratada se refere a existência ou não do direito creditório pleiteado
na Dcomp 16547.43138.170507.1.3.044565 (e-fls. 05 a 10) relacionado a créditos da não-
cumulatividade referentes a “Prestação de Serviços de Carga e Descarga”.
Compulsando os autos, verifico que a unidade de origem analisou os documentos
juntados pela Recorrente quando da execução dos procedimentos de diligência e concluiu pelo
reconhecimento do direito creditório pleiteado. Reproduzo a seguir os termos do Informação
Fiscal de e-fls. 160 e 161:
Pois bem, o Artigo 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, dispõe acerca do
tema da seguinte forma:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX – armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (grifou-se)
O Recorrente juntou aos autos três Notas Fiscais (fls. 134/136) relativas a operações do
período de apuração 03/2007 e decorrentes de “Prestação de Serviços de Carga e
Descarga”, cujo tomador do serviço tem o mesmo CNPJ do Interessado.
Ademais, por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário, o Recorrente juntou
Escrituração e Declarações, estas últimas retificadores, que corroboram suas alegações,
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.343 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911438/2009-22

o que leva esta Autoridade Fiscal ao entendimento de que deve obter êxito o pleito de R$
21.280,00.
Para ciência ao Contribuinte acerca do inteiro teor desta Informação Fiscal, aguardar o
prazo de trinta dias para, querendo, apresentação de nova manifestação (bem como
outros documentos) e, por fim, devolver o presente processo ao CARF.
Diante do exposto, acatando os termos propostos pelo resultado da Diligência,
voto por dar provimento ao Recurso Voluntário e reconhecer o direito creditório vindicado.

Conclusão
Diante do exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 173
DF CARF MF
Original